Tribunal: TJDFT
Processo: 0108368-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0108368-66.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE ELIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retomado o curso do processo após o trânsito em julgado da ADI 2002.00.2.002147-4, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a apelação, no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator